Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PERCENTUAL DE 60% – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.
Sendo o apenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, impõe-se a aplicação do percentual de 60%, conforme nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, ao art. 112 da LEP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000486-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MILTON ALVES DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON ALVES DA SILVA - CPF: 700.399.371-60 (AGRAVANTE), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
IMPROCEDÊNCIA

– APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PERCENTUAL DE 60% – RECURSO DESPROVIDO – CON
SONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

Sendo o apenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, impõe-se a aplicação do percentual de 60%, conforme nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, ao art. 112 da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução penal, interposto por
Milton Alves da Silva
contra a decisão pela qual foi indeferido o pleito da defesa para que
fosse aplicada a fração de 40%
para a progressão de regime
,
sob o argumento de que o agravante satisfaz os requisitos previstos na Lei no 13.964/19
(ID. 115076487).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 115076479).

Em sede de
juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos
(Id.
115076481
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
des
pr
ovimento

do a
gravo, conforme sumário
ministerial
que
segue
transcrito
(Id.
119939497).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO — CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, FURTO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL À PENA CORPÓREA UNIFICADA DE 34 ANOS, 02 MESES E 02 DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO - CRIME CONSIDERADO HEDIONDO – DECISÃO MONOCRÁTICA FIXANDO CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: POSTULADA REFORMA DO DECISUM PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – REDAÇÃO DADA PELA LEI No. 13.964/2019 – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Cuiabá, 11 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022